Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-52.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707323-52.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA contra a sentença (Doc. Num. 18798651) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0707323-52.2019.8.07.0010, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o Autor não comprovou que o Banco deixou de administrar corretamente os valores do fundo devidos ao Demandante. Em virtude da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O Autor, em suas razões recursais (Doc. Num. 18798655), alega, primeiramente, que o “presente caso deverá ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que presente os seus pressupostos de aplicabilidade, quais sejam a relação de consumo entre a parte Autora, destinatária final do serviço, e o Banco Réu que presta serviços de poupança para o benefício social PASEP” (Doc. Num. 18798655 - Pág. 17). Afirma que em “momento algum há questionamento ou impugnação, vindo da parte Autora, direcionados aos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, apelo justo e evidente quanto à má gestão da entidade bancária ré, na administração dos referidos recursos e a devida aplicação dos rendimentos devidos” (Doc. Num. 18798655 - Pág. 20). Aduz que a “legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PISPASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional” (Doc. Num. 18798655 - Pág. 20). Diz que resta incontroverso nos autos o seu direito de ser indenizado pelo ato ilícito cometido pelo Réu, devendo ser restituído, a título de dano material, “tudo o que fora extraído indevidamente da parte Autora, desde a data da primeira retenção comprovada nos presentes autos” (Doc. Num. 18798655 - Pág. 21). Assevera, ainda, que “o programa PIS/PASEP previa remuneração anual com a cota parte das receitas correntes efetivamente arrecadadas, isto é dos ganhos do fundo `PISPASEP`, além da atualização monetária e juros de 3% ao ano, conforme art. 3o da Lei Complementar no 26 de 1975” (Doc. Num. 18798655 - Pág. 24). Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso de Apelação para, reformando-se a sentença, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da exordial. Preparo regular (Doc. Num. 18798656). Nas contrarrazões ao recurso (Doc. Num. 18798661), o Apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento do Feito, assim como manifesta, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral. No mérito, pede o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, este Magistrado que subscreve a presente, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em Ações cujo objeto é a cobrança de diferenças de depósitos nas contas individuais do PASEP, seja por não aplicação dos índices de correção devidos ou por eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC).” No caso dos autos, a matéria devolvida a esta instância revisora, como se constata do relatório supra, versa também sobre a questão da legitimidade do Banco do Brasil S/A, impondo-se, em decorrência, a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador